Tribunal: TJBA
Processo: 8043172-95.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8043172-95.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: AMARICIO COSTA DOS SANTOS Advogado(s): DIEGO BRUNO DE SOUZA PIRES APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): EMENTA: Direito Previdenciário. Apelação cível. Benefícios por incapacidade. Conversão de aposentadoria por invalidez em aposentadoria por invalidez acidentária. Ausência de nexo causal entre a moléstia e a atividade laboral. Prova pericial conclusiva. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta por segurado do INSS contra sentença que julgou improcedente o pedido de conversão de aposentadoria por invalidez em aposentadoria por invalidez acidentária, sob o fundamento de inexistência de prova do nexo causal entre a patologia psiquiátrica e as atividades laborais desempenhadas. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se restou comprovada a relação de causalidade entre a doença incapacitante do autor e o labor desempenhado, a justificar a concessão de benefício acidentário (aposentadoria por invalidez acidentária), nos termos da Lei nº 8.213/1991. III. Razões de decidir 3. O laudo pericial elaborado por médico de confiança do Juízo concluiu pela inexistência de elementos suficientes para afirmar que as patologias apresentadas tenham origem ocupacional, salientando o caráter multifatorial das doenças psiquiátricas, com predisposição genética, individual e socioambiental. 4. O magistrado não está adstrito ao laudo pericial, mas os demais documentos juntados aos autos (relatórios e receituários médicos) não demonstram, de forma idônea, o alegado nexo causal, razão pela qual prevalece a prova técnica. 5. A jurisprudência desta Corte e de outros tribunais é firme no sentido de que a ausência de comprovação do nexo causal entre a doença e o trabalho impede a concessão de benefício previdenciário de natureza acidentária. IV. Dispositivo 6. Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.213/1991, arts. 42, 59 e 86. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação nº 8009245-71.2019.8.05.0080, Rel. Des. Lícia de Castro Laranjeira Carvalho, 1ª Câmara Cível, pub. 13/09/2021; TJBA, Apelação nº 0365226-07.2013.8.05.0001, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, 1ª Câmara Cível, pub. 01/11/2016. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor.